Tribunal: CARF
Processo: 36514.001313/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
36514.001313/2006-36
RESOLUÇÃO
9202-000.318 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para complementação do Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão de no 2301-01.269, colmatado pelo decisium de no 2301-008.977, ambos proferidos pela
Primeira Turma da Terceira Câmara desta Segunda Seção de Julgamento que deu provimento ao
recurso voluntário manejado por VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.318 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36514.001313/2006-36
2
Colaciono, por oportuno, as ementas dos objurgados acórdãos e seus respectivos
dispositivos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/12/2004
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE- TRANSPORTE.
A parcela descontada ser inferior ao exigido pelo Decreto 95.247/87 não agride o
instituto, sendo mantida a destinação específica do beneficio. A Lei n° 7.418/85
não é expressa no sentido de ser vedado ao empregador arcar com parcela
superior. Reconhecimento dos Tribunais quanto à antecipação em dinheiro do
vale-transporte e a redução do percentual de participação do trabalhador
firmado em acordo coletivo.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08 declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional -
CTN. comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §40,
caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. Considera-se pagamento,
para tal fim, valores recolhidos em relação a quaisquer das rubricas que
compõem a base de cálculo do tributo, conforme jurisprudência da Segunda
Turma da CSRF, precedente no Acórdão n° 9202-00.495.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (f. 225)

Dispositivo: Acordam os membros da 3a Câmara/1a turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por voto de qualidade, com fundamento no artigo 150, §4o
do CTN, vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes, Damião
Cordeiro de Moraes e Bernadete de Oliveira Barros que entenderam que deveria
se aplicar o artigo 173, I do CTN, Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes,
ressalvando seu entendimento pessoal, inclinou-se à jurisprudência da CSRF no
sentido de considerar a existência de pagamento parcial pelo total da folha de
salários e não por parcela; portanto aplicando o artigo 150, § 4° do CTN e no
mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto
divergente vencedor a ser apresentado pelo Conselheiro Leonardo Henrique
Pires Lopes. Vencida a Conselheira relatora. Apresentará o voto divergente
vencedor quanto à decadência o conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes. (f.
225/226)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/12/2004
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.318 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36514.001313/2006-36
3
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO.
Admitem-se os embargos na presença de contradição do julgado.
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE.
A parcela descontada ser inferior ao exigido pelo Decreto 95.247/87 não agride o
instituto, sendo mantida a destinação específica do beneficio. A Lei n° 7.418/85
não é expressa no sentido de ser vedado ao empregador arcar com parcela
superior. Reconhecimento dos Tribunais quanto à antecipação em dinheiro do
vale-transporte e a redução do percentual de participação do trabalhador
firmado em acordo coletivo.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08 declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional -
CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150,
§40, caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I. Considera-se
pagamento, para tal fim, valores recolhidos em relação a quaisquer das rubricas
que compõem a base de cálculo do tributo, conforme jurisprudência da Segunda
Turma da CSRF, precedente no Acórdão n° 9202-00.495.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado (f. 281)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os embargos sem efeitos infringente, para, sanado o vício apontado,
reratificar o acórdão no 2301- 01.269, de 23 de março de 2010, de modo a fazer
consignar na ementa o fato de que o recurso voluntário foi provido, e o crédito
tributário foi exonerado. (f. 281)

Cientificada, a FAZENDA NACIONAL apresentou recurso especial (f. 201/210),
suscitando suposta divergência na interpretação da legislação tributário com relação às seguintes
temáticas: i) decadência; e, ii) requisitos para a não-incidência de contribuições previdenciárias
sobre o vale-transporte.
Às f. 199/200 acostado o despacho de admissibilidade, que “nos termos em que
dispõe o art. 68 do RI-CARF, d[eu] seguimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.”
Às f. 254/270 apresentadas contrarrazões pedindo fosse “negado conhecimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional; e, quando ao mérito, postula-se pelo seu não
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.318 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36514.001313/2006-36
4
provimento, ao efeito de que seja mantido, in totum, o v. acórdão que reconheceu a
insubsistência do presente lançamento tributário.” (f. 259/270)
Esta eg. Câmara, em composição díspar da que ora se apresenta, houve por bem
proferir a Resolução no 9202-000.310, a fim de “converter o julgamento em diligência, para
devolução do processo à câmara recorrida para saneamento do despacho de admissibilidade -
juntada de cópia na íntegra e eventual omissão a ser suprida.” (f. 302)
Às f. 306 determinado o encaminhamento dos autos “à unidade DRF/Curitiba
para avaliação e saneamento da digitalização do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
da Procuradoria, às fls. 199 a 200, se for o caso.”
Consta às f. 322 que
[t]endo em vista o teor da Resolução de fl.302/304, bem como, do despacho de
fl.306, foram anexados aos autos os documentos de fl.308/321. Sendo assim,
encaminha-se o processo para continuidade do julgamento.

Em razão de o Conselheiro-Relator originário não mais integrar o colegiado,
vieram-me os autos distribuídos – f. 325.
É o relatório.

VOTO
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Como relatado, convertido o julgamento em diligência, uma vez que, ao sentir do
Relator originário,
dá a impressão que houve um “corte” da página (talvez por conta da
digitalização do arquivo de papel para digital na época) e temos uma letra “e”
sem muito sentido no contexto da frase, passando direto para as e-fls. 200
iniciando dizendo: “ Segundo a recorrente (...)”.
09 - Desse modo, mostra-se necessário a conversão do julgamento em diligência
com retorno para a Câmara competente para que seja juntado aos autos a
íntegra da e-fls. 199 para se saber se a questão do vale transporte foi admitido
ou não, caso contrário, eventual omissão deve ser suprimida com a elaboração
de despacho tratando da admissibilidade da matéria quanto ao vale
transporte. (f. 304; destaques deste voto)
Na esteira do que decidido, encaminhado os autos “para realizar a reanálise do
despacho de admissibilidade, [ressalvando que] se faz necessário, primeiramente, avaliar junto ao
processo físico, se houve eventual “corte” na digitalização da primeira folha.” (f. 306)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.318 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36514.001313/2006-36
5
Com relação ao vale-transporte a divergência foi tratada da seguinte forma do
recurso especial:
No tocante a rubrica vale-transporte o acórdão recorrido diverge do acórdão n°
205-01.382, da 5a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, que adota
entendimento de que o vale-transporte pago em espécie pela empresa ou o
desconto a menor do que o previsto em lei integra o salário de contribuição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2001 a 30/06/2005
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
PARCELA INTEGRANTE.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que
rege sua concessão, integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Recurso Voluntário Negado.

A divergência cinge-se quanto ao desconto estipulado na Lei n° 7.418/85
regulamentada pelo Decreto n° 95.247/87.
Nestas condições, prequestionada a matéria e demonstrada a divergência,
afiguram-se presentes os requisitos de admissibilidade do Recurso Especial.

No despacho de admissibilidade dito que
[s]egundo a recorrente, o acórdão recorrido diverge do paradigma que
apresenta, proferido pela 5a Câmara do extinto Segundo Conselho de
Contribuintes (fls. 211/219).
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas nos
acórdãos recorrido e paradigma, motivo pelo qual entendo que está configurada
a divergência jurisprudencial apontada pela Fazenda Nacional. – vide f. 200 e f.
321.

Anoto que, além de o despacho nada mencionar acerca da discussão quanto ao
vale-transporte, o paradigma referenciado, “proferido pela 5a Câmara do extinto Segundo
Conselho de Contribuintes”, que teria ensejado o seguimento da temática quanto à decadência,
fora, em verdade, trazido à baila para comprovar a divergência interpretativa quanto à incidência
de contribuições sobre o vale-transporte. Os paradigmas indicados para comprovação da
divergência interpretativa quanto à regra aplicada para contagem do prazo decadencial foram
outros: “Acórdão no 2803-00.217” (f. 203) e “Acórdão CSRF/01-03.103.” (f. 204)
Diante do exposto, merece ser o julgamento convertido em diligência, para
devolução do processo à Câmara recorrida, para fins de complementação despacho de
admissibilidade, analisando-se a segunda matéria suscitada no recurso especial fazendário – qual
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9202-000.318 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 36514.001313/2006-36
6
seja, “ii) requisitos para a não-incidência de contribuições previdenciárias sobre o vale-
transporte.”

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 331
DF CARF MF
Original